Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0714451-22.2020.8.07.0000 PACIENTE: WALTER DE JESUS MOREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALTER DE JESUS MOREIRA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF nos autos da ação penal no 0024051-28.2013.8.07.0009. Alega a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 147 (ameaça) c/c art. 71, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (no contexto da violência doméstica), tendo sido recebida a denúncia em 30 de abril de 2014 e, diante das tentativas frustradas de localização pessoal do denunciado, procedeu-se à sua citação editalícia. Afirma que após a citação ficta, o denunciado não compareceu e nem constituiu advogado, motivo pelo qual foram suspensos o curso do processo e do prazo prescricional. Diz que, após a fluência do prazo de suspensão, o d. Juízo da origem indeferiu o pedido ministerial para retomar o curso do processo “à revelia do acusado”, autorizando apenas a fluência do prazo prescricional. Acrescenta que diante dessa decisão, o Parquet ajuizou reclamação criminal, que foi julgada procedente para determinar a retomada do curso do prazo prescricional e do processo de forma conjunta. Sustenta que retomado o curso do processo, o Ministério Público foi intimado a informar o endereço atualizado das testemunhas e da vítima, bem como nomeou-se a Defensoria Pública, ora impetrante, para patrocinar a defesa do acusado e apresentar resposta à acusação. Noticia que deixou de apresentar resposta à acusação, pois o acusado não foi citado pessoalmente e, diante disso, o d. Juízo determinou que se oficiasse à OAB, subseção de Samambaia, para indicar advogado dativo para a apresentar resposta à acusação e atuar no feito. Aduz que, intimada da expedição do ofício à OAB, peticionou alegando a nulidade do processo quando nomeado defensor dativo, pois nos termos do parágrafo único do art. 396 do Código de Processo Penal, o prazo para resposta à acusação só começa a fluir após o comparecimento pessoal do acusado, o que não ocorreu na espécie. Alega que pugnou pela reconsideração do decisum que mandou nomear advogado dativo e, em caso contrário, pediu vista para apresentar reclamação constitucional. Assevera que por meio da decisão interlocutória de ID 63242721, indeferiu-se o pedido de reconsideração, mantendo-se as decisões de ID’s 61348877 e 63174627, que determinaram a fluência do processo e a nomeação de defensor dativo para apresentação de resposta a acusação. Nesse cenário, tece considerações acerca dos argumentos que entende amparar a sua tese que, em suma, é no sentido da impossibilidade do prosseguimento da ação penal, ainda que transcorrido o prazo de suspensão do art. 366 do CPP, sem que haja o comparecimento pessoal do denunciado. Ao final requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade das decisões de ID’s 58428778, 58428780 e 63242721. No mérito, pugna pela concessão a ordem para declarar a nulidade das decisões de ID’s 58428778, 58428780 e 63242721, “determinando a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação até o comparecimento pessoal do Paciente, bem como a manutenção da Defensoria Pública no patrocínio da defesa do Paciente”. Junta documentos. Feito o relato do necessário, decido. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade. Na hipótese em exame, a Defensoria Pública ampara a sua pretensão ao argumento da nulidade absoluta das decisões que determinaram o prosseguimento do feito, com a nomeação de Defensor dativo para apresentar resposta à acusação em favor do denunciado, ora paciente, tendo em vista que ao ser nomeada, a Defensoria Pública se manifestou pela não apresentação da aludida resposta, diante do não comparecimento pessoal do denunciado. Ocorre que não há nulidade a amparar a admissibilidade do remédio heróico. Consoante já decidiram o c. Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJDFT, a posterior citação pessoal do acusado é desnecessária se a citação editalícia ocorreu validamente, ensejando a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional e, após decorrido o prazo máximo para a suspensão, devem voltar a fluir conjuntamente. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DO PRAZO MÁXIMO. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. RETOMADA DO PROCESSO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, findo o prazo máximo de suspensão processual a que se refere o art. 366 do CPP, regulado pelas mesmas regras contidas no art. 109 do Código Penal, nos termos da Súmula n. 415/STJ, e citado o réu por edital, por não ter sido localizado, deve o feito ter o seu regular prosseguimento, mesmo com a ausência daquele à lide, mediante a constituição de defesa técnica. 2. Nesse contexto, desnecessária a citação pessoal do acusado, porquanto o fato de não ter sido encontrado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação editalícia e, consequentemente, à suspensão do processo e do prazo prescricional, de forma que, operada sobre essa fase processual a preclusão e findo o prazo máximo de suspensão, deve o processo ter o seu regular prosseguimento, sob pena de se validar a conduta desidiosa para com o Poder Judiciário. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1789993/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (grifou-se); Citação por edital. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Decurso do prazo de suspensão. Prosseguimento do processo. 1 - Citado o réu por edital e decorrido o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional - que se regula pelo máximo da pena cominada (STJ, súmula 415) -, autoriza-se a retomada do processo e do prazo prescricional, sem a necessidade de citação pessoal do réu. 2 - É vedado ao julgador cindir, ainda que em benefício do acusado, a norma do art. 366 do CPP quanto aos seus efeitos processuais (suspensão do processo) e materiais (suspensão da prescrição). 3 - O prosseguimento da ação penal sem a presença do réu - citado por edital - não prejudica a defesa desse, pois, nomeado defensor dativo, ser-lhe-ão garantidas a ampla defesa e o contraditório. 4 - Reclamação julgada procedente. (Acórdão 1195714, 07113536320198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não custa lembrar que, conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, esta eg. 1o Turma Criminal também se manifestou sobre o tema, determinando, à unanimidade, nos autos da reclamação ajuizada pelo Ministério Público, que neste feito que ora se discute, fossem retomados o curso do processo e do prazo prescricional. Leia-se: PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DO PROCESSO CONJUNTAMENTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O art. 366 do Código de Processo Penal é classificado como norma híbrida, haja vista possuir conteúdo de norma penal (suspensão da prescrição) e de direito processual (suspensão do processo), e por isso não pode ser cindido. Dessa forma, findo o período de suspensão fixado, tanto o prazo prescricional quanto o curso do processo deverão ser retomados conjuntamente. Precedentes. 2. O art. 109 do Código Penal dispõe que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena em abstrato (Súmula no 415, STJ). 3. Reclamação conhecida e provida. (Acórdão 1213215, 07113597020198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Mesmo porque, como dito, a retomada do curso do prazo prescricional e da marcha do processo foram determinadas por esta eg. 1a Turma Criminal e, obviamente, revela-se imprescindível que seja apresentada a resposta à acusação. Dos documentos colacionados à presente impetração, não se verifica a interposição de qualquer recurso. Consta apenas que foi impetrado o Habeas Corpus no HC 582541/DF, perante o c. Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido (ID 64100956, Pág. 5). Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 3 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR